Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESÍDIA DE INVENTARIANTE E DEMAIS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE BENS. INTERESSE PÚBLICO. RECONDUÇÃO DE HERDEIRO À INVENTARIANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de inventário, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, que decorreria da desídia da inventariante e dos demais herdeiros no cumprimento dos atos e as diligências que lhes incumbiam, inviabilizando o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em (I) definir se a conduta processual da inventariante e dos demais herdeiros justificaria a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de apresentação de documento essencial ou por ausência de pressuposto processual; e em (II) avaliar a possibilidade de prosseguimento do inventário em vista da ultimação da partilha de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento jurisprudencial, via de regra, é imprópria a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual decorrente da desídia de inventariante, dada a existência de interesse público na resolução da partilha de bens.
4. A desqualificação dos herdeiros para o exercício da inventariança, a priori, conduz à nomeação de um inventariante dativo, conforme previsto no art. 617, incisos VII e VIII, do CPC.
5. No que diz respeito à identificação dos herdeiros e da autora da herança, a documentação apresentada pelos interessados se revela suficiente, bastando que seja apresentado o competente esboço de partilha com a correta qualificação dos interessados e adequada discriminação dos bens do espólio.
6. Em consonância com o postulado da cooperação, cabível a expedição de ofício para obtenção de informações junto a órgãos públicos a respeito do real detentor dos direitos incidentes sobre imóvel arrolado para partilha.
7. Ademais, a ausência de comprovação dos alegados direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóvel enseja a exclusão do bem do acervo partilhável, de sorte que sua partilha seja discutida em possível ação de sobrepartilha de bens.
8. Ainda que a partilha dos supostos direitos sobre o imóvel reste inviabilizada, será cabível a partilha dos valores depositados judicialmente entre os herdeiros.
9. Por conseguinte, em que pese a crise processual causada pela conduta dos herdeiros, que deixaram de dar efetivo cumprimento às determinações judiciais e não atuaram com adequada técnica jurídica, razoável a retomada do procedimento com a recondução da primeira herdeira nomeada inventariante, dado que manifestou interesse em reassumir o encargo e levando-se em conta que não agiu de má-fé na administração do espólio quando o exerceu anteriormente, oportunizando que dê efetivo encaminhamento às questões processuais pendentes para possibilitar a conclusão do procedimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 6o, 485, I e IV, 617, 620 e 622 do CPC
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 225.534/PR, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/11/2016. TJDFT, Acórdãos 1936202, 1907136, 1789672, 964543.